Tribunal: STF
Processo: PPE 1095
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRISÃO CUMPRIDA E PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. 



    Decisão: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional italiano Pirmin Troger formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17, em virtude do suposto cometimento dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra a economia popular.



    Em 22/4/2023, decretei a prisão preventiva para fins de extradição de Pirmin Troger (doc. 07), sendo o mandado cumprido em 23/4/2023 e o extraditando recolhido provisoriamente na Delegacia de Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos/SP (Petição nº 39.961/2023- doc. 06).



    Em 28/4/2022, a defesa do extraditando requereu a concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Petição nº 42.761/2023- doc. 18). O pedido foi indeferido em 17/5/2023 (doc. 35), decisão contra a qual a defesa interpôs agravo interno (doc. 37). Na sessão Virtual de 23/6 a 30/6/2023, a Primeira Turma desta Corte negou provimento ao recurso (doc. 53).



    Por fim, em 14/7/2023, os documentos formalizadores do pedido de extradição foram protocolados nesta Corte (doc. 01, Ext nº 1.818).



    É o relatório. Decido.



    A prisão preventiva para fins de extradição possui o mister precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de extradição. Destarte, tendo em vista a concretização da prisão preventiva e a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito, sem prejuízo de que as questões supervenientes sejam requeridas na Extradição nº 1.818. 



    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente